Tribunal: TCU
Processo: 028.401/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de admissão de servidores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Superintendência Estadual de Operações Minas Gerais ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 259, inciso I, e 260, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. considerar ilegais e negar registro aos atos de admissão de Ligia Aparecida Nogueira Gomes (peça 5) e Luana Costa Martins (peça 6), em virtude de os respectivos atos terem ocorrido após a validade do respectivo concurso público, em desacordo com o disposto no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, abstendo-se este Tribunal de expedir determinações corretivas imediatas em respeito à decisão liminar proferida na Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015; 9.2. reconhecer o registro tácito do ato de admissão de Leone Sampaio dos Reis (peça 4); 9.3. em conformidade com o decidido por este Tribunal no subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), encaminhar os autos à Sefip para que dê início aos procedimentos destinados à revisão de ofício relativa ao ato de admissão de Leone Sampaio dos Reis (peça 4); 9.4. determinar à Superintendência Estadual de Operações da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Minas Gerais que: 9.4.1. acompanhe a Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015, em trâmite na Justiça do Trabalho da 10a Região, especialmente quanto à decisão liminar que estendeu por prazo indeterminado a validade do concurso público regido pelo Edital 11/2011, e, caso seja desconstituída a mencionada ordem judicial, torne sem efeito os atos de admissão em apreço, providenciando os respectivos desligamentos no sistema e-Pessoal, e cientifique este Tribunal sobre as providências adotadas; 9.4.2. notifique os empregados interessados acerca da presente deliberação no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência pela unidade jurisdicionada; 9.5 dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças processuais poderá ser feito no endereço www.tcu.gov.br, opção "Conecta TCU".